Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-74.2019.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Utilização da T.R. e ilegalidade na comissão de permanência. Ausência de sucumbência. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001650-74.2019.8.26.0010/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MARCELO WAGNER, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001650-74.2019.8.26.0010/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001650-74.2019.8.26.0010/50001
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: MARCELO WAGNER
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 37.961
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade.
Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247). Juros Remuneratórios. Possibilidade, em
qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Utilização da T.R. e ilegalidade na
comissão de permanência. Ausência de sucumbência.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por MARCELO WAGNER contra decisão que, em embargos à
execução, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 973.827/RS, 1.112.879/PR e no
1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a ocorrência de cerceamento de
defesa e indica que é necessária a realização da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001650-74.2019.8.26.0010/50001 - Voto no
3
pericial requerida. Aduz a abusividade na taxa de
juros remuneratórios, cobrados acima de 12% ao ano e
estipulada unilateralmente, sendo nula a cláusula nos
termos da Súmula 121 do E. Supremo Tribunal Federal.
Sustenta a ilegalidade da capitalização de juros.
Assinala que a comissão de permanência não pode ser
cobrada e a impossibilidade da utilização da T.R. como
correção monetária.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001650-74.2019.8.26.0010/50001 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada,
acrescentando que a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
já permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
E, julgados os Recursos Especiais no
1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o regime dos
recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, se for verificada a abusividade
nos juros remuneratórios contratados, é possível a
aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen. Confira-se a fls. 147/150.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.102/111)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da
mensal
e pela validade das taxas de juros
remuneratórios, afastada a ocorrência de abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001650-74.2019.8.26.0010/50001 - Voto no
5
Confira-se trecho do V. Acórdão: “O
apelante tece considerações genéricas sobre o alegado
desequilíbrio contratual, mas, conforme orientação
firmada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
a
abusividade precisa ser cabalmente demonstrada, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a convenção ultrapassar
12%
ao
ano
ou
de
haver
estabilidade inflacionária do período (STJ, Recursos
Especiais nos. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS).
Assim, como mencionado alhures, 'o pacto referente à
taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua
abusividade em cada hipótese, desinfluente para tal
fim
a
estabilidade
inflacionária
no
período,
e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a
taxa média de mercado, que não é potestativa, se
considera excessiva, para efeitos de validade da
avença'(STJ, Quarta Turma, REsp. 604518, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Junior). Importa ainda mencionar que
o contrato informa o custo efetivo total (CET), índice
criado pela Resolução 3.517/2007 e calculado com base
nos fluxos referentes às liberações e aos pagamentos
previstos,
incluindo
taxa
de
juros
pactuada
no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento. Seu intuito é fornecer ao consumidor
parâmetros para comparação dos produtos disponíveis no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001650-74.2019.8.26.0010/50001 - Voto no
6
mercado a partir da ciência de todos os custos
envolvidos na contratação de um crédito. Portanto, o
valor da parcela do financiamento não considera, tão-
somente, a incidência da taxa de juros, mas a
totalidade dos encargos cobrados na contratação do
financiamento. Em suma, não subsiste a alegação de
abusividade dos juros no presente caso. (...)Quanto à
capitalização mensal dos juros, não há mais dúvidas
acerca da sua possibilidade em operações financeiras
após 30/03/2000, data em que foi editada a MP
1.963-17, desde que expressamente pactuada, sendo que
a previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal já é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
estabelecida
no
contrato bancário. (...)No caso dos autos, além de
cláusula expressa (Quadro 1.6.3 fl. 32), há cláusula
estabelecendo taxa de juros anual de 51,80%, superior
ao duodécuplo da mensal de 3,31%, suficiente para
permitir a cobrança dos juros de forma capitalizada,
inexistindo, portanto, abusividade” (fls.106/108).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
As
razões
do
recurso
envolvendo
a
alegação de cerceamento de defesa buscam a prevalência
de tese já rejeitada no julgamento do paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001650-74.2019.8.26.0010/50001 - Voto no
7
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Assente-se, ainda, que o agravante não
foi sucumbente em relação à cobrança da comissão de
permanência e na utilização da T.R. como correção
monetária, de modo que lhe falece interesse recursal
quanto a estas matérias.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO